Tribunal: TJDFT
Processo: 0718834-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. OFENSA AO PRICÍPIO DA DIALETICIDADE. MÁCULAS NÃO VERIFICADAS. MÉRITO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE RECONHECE A LEGITIMIDADE ATIVA DE DIRIGENTE DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA PROPOR DEMANDA DE DESTITUIÇÃO DE PÁTRIO PODER. MATÉRIA NÃO ELENCADA ENTRE AS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. INVIABILIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DITAS RELEVANTES MAS SOMENTE CONSIDERÁVEIS EM EXAME DE MÉRITO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Ministério Público tem legitimidade, nos termos do art. 966 do CPC, o Ministério Público, para recorrer contra decisões que entenda contrárias ao ordenamento jurídico, seja como parte, seja como fiscal da lei. Preliminar de ilegitimidade ativa recursal do Parquet rejeitada.
2. Atende ao ônus da dialeticidade o recurso manejado com inequívoco intento de obter a reforma de pronunciamento judicial com cujos fundamentos não concorda e contra os quais tece específicas considerações para justificar a postulada modificação pela instância revisora. Preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.
3. A decisão reconhecedora da legitimidade ativa da parte não está elencada entre as que encerram matéria imediatamente recorrível por meio de agravo de instrumento. Questão não prevista no rol taxativo do art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. Ademais, não demonstrou o Ministério Público haver situação de urgência autorizadora de excepcional mitigação da regra de taxatividade. Circunstâncias não caracterizadas, no caso concreto, para aplicação do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 988 – REsp. n. 1.696.396/MT e REsp. n. 1.704.520/MT.
4. Recurso conhecido e desprovido.